Tribunal: TJDFT
Processo: 0710578-79.2018.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710578-79.2018.8.07.0001 APELANTE: VANESSA DE FATIMA ROCHA MARZOLA, MARCOS CESAR DA CUNHA APELADO: MARCOS CESAR DA CUNHA, VANESSA DE FATIMA ROCHA MARZOLA DECISÃO Trata-se de apelações cíveis interpostas por VANESSA DE FATIMA ROCHA MARZOLA e por MARCOS CESAR DA CUNHA da sentença ID 49878142 que, nos autos da ação que o segundo move contra a primeira, julgou parcialmente procedente o pedido. Nas razões recursais, a primeira apelante requer a concessão da gratuidade da justiça (ID 49878210). O apelado contrarrazoa (ID 49878242). É o relatório, no que cuida a este momento processual. Os arts. 99, §7o, e 101, §1o, ambos do Código de Processo Civil (CPC) dispõem que incumbe ao relator apreciar o requerimento de gratuidade formulado em grau recursal, o que passo a fazer. Verifico que a apelante formulou pedido de gratuidade na origem, ocasião em que o juízo entendeu inexistirem elementos da incapacidade econômico-financeira, uma vez que “tem salário elevado como servidora do TST, tendo auferido a quantia de R$ 27.467,86 e, ainda, obteve, por sentença, direito a perceber a quantia de R$ 4800,00 do aluguel do imóvel” (ID 49878007). Não houve recurso. Nada obstante, formulou novo pedido de gratuidade, agora em grau recursal. Ocorre que, para a concessão da gratuidade neste momento, devem ser trazidos comprovantes idôneos que apontem a modificação do quadro econômico da pessoa requerente. Os documentos acostados, os quais inclusive apontam renda familiar muito superior à média nacional, não indicam qualquer alteração fática nesse sentido. Ademais, ao que se extrai de suas despesas domésticas, a apelante, mesmo com os variados descontos em sua folha de pagamento, mantém elevado padrão de vida. Além disso, as custas recursais no TJDFT estão entre as menores do país (cerca de R$ 20,00), não se vislumbrando possibilidade desse recolhimento trazer prejuízo ao sustento da apelante ou de sua família. Dessa forma, indefiro o pedido de gratuidade recursal e determino que, em até 5 dias, a apelante comprove o recolhimento das respectivas custas, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 14 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator